Tribunal: TJSP
Processo: 1020627-67.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – REsp 1.251.331/RS (art. 543-C, do CPC/73) – Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Possibilidade, diante da comprovação dos serviços prestados – Resp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Recálculo do CET – Necessidade –

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – REsp 1.251.331/RS (art. 543-C, do CPC/73) – Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Possibilidade, diante da comprovação dos serviços prestados – Resp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Recálculo do CET – Necessidade – Sucumbência – Aplicação do art. 86, parágrafo único, CPC – Recursos parcialmente providos.*